Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-61.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-61.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO JOSE DA SILVA - CPF: 910.812.201-63 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO EXCLUÍDO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL E ANTES DE GERAREM OS
DESCONTOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –

REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS (ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E
DANO) – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Demonstrado pelo réu que o contrato objeto da Ação foi excluído do sistema do INSS antes da realização das cobranças, não há valores a serem devolvidos.

Não comprovada a contratação e preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, é devida a indenização por dano moral, cujo montante fixado na primeira instância deve ser mantido se cumpre as funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento à Apelação para determinar a restituição do indébito na forma simples.

O embargante alega que
“é clarividente a existência do vício de erro de premissa fática no julgado combatido, consistente no fato de que ao julgar parcialmente provido o presente recurso reformando a sentença apenas quanto a condenação em restituição em dobro, para restituição na forma simples, julgou o recurso de forma diversa da pedida na apelação”.

Aduz que,
“assim, Vossa Exa., olvidou-se quanto ao pedido de reforma consistente no vício de julgamento extra/ultrapetita, ante à ausência de efetivação de descontos demonstrada nos autos não havendo que ocorrer qualquer restituição, bem como quanto a condenação em danos morais que foi deferida com base nos descontos, os quais não foram efetivados”.

Sustenta que,
“com a ausência de efetivação de qualquer desconto no benefício da parte Embargada, não há nexo de causalidade, não havendo se falar em condenação em danos morais, segundo sustentação da apelação id. 209954518”.

Contrarrazões no ID. 224712679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação para determinar a restituição do indébito na forma simples.

O embargante (réu/apelante) afirma que os supostos descontos não foram demonstrados efetivamente e que, portanto, não há direito à devolução tampouco à reparação por danos morais.

O embargado alega na inicial da lide que foram abatidos valores do seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que não reconhece.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que a
“Requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do Autor, com fundamento no Contrato de Empréstimo Consignado, bem como de efetuar qualquer tipo de negativação ou restrição do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação ou julgamento final da lide”.

Em cumprimento da tutela, o ora embargante demonstrou que o Contrato foi excluído antes de ter gerado o primeiro desconto (ID. 209956380).

Desse modo, não há montante algum a ser devolvido.

Quanto à indenização pleiteada, é devida, já que estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil objetiva, descritos no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Isso porque a falha na prestação do serviço pelo embargante ao efetuar a cobrança imotivada causou no embargado transtornos, angústia e aflição que superam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque se trata de verba alimentar. Logo, é evidente a ligação entre a sua conduta e o resultado dela.

E os R$5.000,00 definidos na primeira instância devem ser mantidos, pois cumprem as funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida, além de estarem em sintonia com o que tem aplicado este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULAS DIVERSAS DAS PREVIAMENTE PACTUADAS – MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na forma simples se não evidenciada a intenção dolosa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes
, para afastar a determinação de restituição do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024